Tribunal: TCU
Processo: 015.059/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Carlos Vicente de Arruda Silva, Prefeito do município de Carpina/PE no período de 1/1/2013 a 31/12/2016, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Carlos Vicente de Arruda Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Carlos Vicente de Arruda Silva, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5/1/2016 32.921,80 Débito 5/1/2016 84.000,00 Débito 17/2/2016 5.551,00 Débito 26/2/2016 17.575,00 Débito 4/3/2016 10.081,90 Débito 4/3/2016 3.852,80 Débito 4/3/2016 16.308,20 Débito 4/3/2016 16.749,10 Débito 4/3/2016 44.000,00 Débito 8/3/2016 2.727,80 Débito 14/3/2016 47.874,05 Débito 1/4/2016 28.000,00 Débito 6/4/2016 13.899,15 Débito 6/4/2016 45.000,00 Débito 11/4/2016 10.000,00 Débito 13/4/2016 57.000,00 Débito 20/4/2016 8.554,95 Débito 20/4/2016 10.023,72 Débito 27/4/2016 4.200,00 Débito 6/5/2016 15.298,65 Débito 6/5/2016 13.673,40 Débito 6/5/2016 58.000,00 Débito 10/5/2016 10.000,00 Débito 11/5/2016 81.952,85 Débito 11/5/2016 10.770,00 Débito 18/5/2016 10.925,50 Débito 27/5/2016 31.584,30 Débito 2/6/2016 33.000,00 Débito 6/6/2016 55.000,00 Débito 6/6/2016 9.833,95 Débito 6/6/2016 18.309,60 Débito 7/7/2016 30.986,70 Débito 7/7/2016 10.000,00 Débito 7/7/2016 13.650,50 Débito 7/7/2016 15.000,00 Débito 8/7/2016 80.000,00 Débito 19/7/2016 2.000,00 Débito 20/7/2016 30.000,00 Débito 29/7/2016 21.000,00 Débito 8/8/2016 4.029,45 Débito 8/8/2016 1.447,80 Débito 8/8/2016 89.000,00 Débito 11/8/2016 9.070,85 Débito 30/8/2016 60.000,00 Débito 8/9/2016 20.888,60 Débito 8/9/2016 75.142,15 Débito 9/9/2016 25.000,00 Débito 19/10/2016 12.124,80 Débito 20/10/2016 15.000,00 Débito 8/11/2016 497.700,00 Crédito 8/11/2016 52.000,00 Débito 8/11/2016 7.654,60 Débito 8/11/2016 3.464,60 Débito 23/11/2016 8.000,00 Crédito 28/11/2016 10.000,00 Crédito 28/11/2016 10.000,00 Débito 7/12/2016 59.100,00 Débito 7/12/2016 23.685,40 Débito 7/12/2016 9.373,20 Débito 7/12/2016 674,20 Débito 7/12/2016 5.253,12 Débito 14/12/2016 2.000,00 Crédito 14/12/2016 2.000,00 Débito 16/12/2016 6.000,00 Crédito 16/12/2016 6.000,00 Débito 20/12/2016 22.100,00 Crédito 20/12/2016 22.092,20 Débito 23/12/2016 20.800,00 Crédito 23/12/2016 15.796,65 Débito 23/12/2016 5.000,00 Débito 28/12/2016 85.900,00 Crédito 28/12/2016 85.819,40 Débito 7/12/2016 1.500,00 Crédito 23/11/2016 8.000,00 Débito 9.3. aplicar ao responsável Carlos Vicente de Arruda Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar ao responsável Carlos Vicente de Arruda Silva a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. comunicar este acórdão à Procuradoria da República no Estado de PE, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.